Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-17.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ). PREVISÃO DOS ENCARGOS NO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DO CONTRATO.

DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF. ALÉM DISSO, A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE, CONFORME DADOS DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000067-17.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante OZEIAS
MACHARETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-17.2020.8.26.0302 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Jaú– 1a Vara Cível
Processo no:
1000067-17.2020.8.26.0302
Apelante:
OZEIAS MACHARETE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Juiz Prolator: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
VOTO N.o 18.711
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
POSTERIOR
A
31/03/2000 (SÚMULA No 539, STJ). TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE
JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A
JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA
(SÚMULA No 541, STJ). PREVISÃO DOS ENCARGOS
NO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DO CONTRATO.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No
22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A
SÚMULA No 576 DO STF. ALÉM DISSO, A TAXA
PRATICADA
PELO
RÉU
NÃO
EXTRAPOLA
O
PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE, CONFORME
DADOS DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL DO
BRASIL
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
OZEIAS MACHARETE DA SILVA apela (fls.
200/221) da respeitável sentença de fls. 184/191 que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-17.2020.8.26.0302 -Voto no
3
procedente a ação revisional que move em face de AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos
seguintes termos:
[...] Por fim, as demais tarifas impugnadas, quais sejam,
tarifa de cadastro, avaliação de bem, seguro e comissão
do correspondente bancário, não serão analisadas, uma
vez que não foram cobras na avença. Posto isto, e tendo
em vista o que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, o
que faço para declarar nula a cláusula que inseriu a
cobrança de tarifa de registro de contrato na avença
firmada entre as partes (fls. 46/47). Condeno a ré a
devolver ao autor a importância cobrada e paga relativa
a essa tarifa, de forma simples, com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Sucumbência mínima da ré, arcando a
parte autora com honorários do patrono da ré, que fixo
em R$ 1.200,00, por equidade, sendo cobrado nos
termos do art. 98, §3o do CPC. Sem custas, ante a
gratuidade. Na hipótese de interposição de apelação,
tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo
NCPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser
exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do NCPC), sem
nova conclusão, intime-se a parte contrária para que
ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo
recurso adesivo, também deve ser intimada a parte
contrária para oferecer contrarrazões. Ainda, na
hipótese de eventual recurso, deverá a parte recorrente
recolher o preparo no valor de R$ 138,05, o que
equivale ao valor mínimo (5 UFESP's), conforme
Provimento 833/2004, atualizado pelo Provimento
CSM no 2516/2019. Sem preparo a ser recolhido pelo
autor, ante a gratuidade. Por fim, cumpra a Serventia o
disposto no artigo 1093, § 6o, das NSCGJ. Após,
remetam-se os autos à superior instância. Transitada em
julgado e transcorrido o prazo de 30 dias do trânsito
sem que a parte vencedora ingresse com o respectivo
cumprimento de sentença, arquive-se definitivamente
no código 61615. P.R.I.
Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, (i) a
abusividade na cobrança de juros na forma de capitalização composta,
pois inexiste previsão contratual que a autorize; (ii) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-17.2020.8.26.0302 -Voto no
4
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001; (iii) a onerosidade excessiva ao consumidor
quanto à taxa de juros pactuada entre as partes, porquanto muito superior
à média praticada pelo mercado; (iv) a sucumbência recíproca na
origem, a ensejar a condenação da instituição financeira em pagar
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária.
Pugna pelo provimento do recurso com a reforma
integral da sentença, julgando-se a demanda procedente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 80) e
respondido (fls. 225/263).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação ao contrato
de fls. 46/47 relativo ao financiamento da motocicleta HONDA CB
300R no valor de R$ 6.042,99, parcelado em 15 mensalidades iguais e
consecutivas de R$ 525,24 (fls. 46).
O contrato foi celebrado em 13 de março de 2017
(fls. 46) depois da edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001, de modo que a taxa de juros remuneratórios anual de
51,37% superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (3,52%)
autoriza a cobrança de juros na forma capitalizada composta nos termos
da Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000067-17.2020.8.26.0302 -Voto no
5
“M-Promessa de Pagamento” esclarece que a capitalização dos juros se
dá diariamente (fls. 47).
Os juros remuneratórios foram contratados nas taxas
mensal e anual de 3,52% e 51,37% (fls. 46) respectivamente. Todavia,
não são, em princípio e por si só, abusivos, tampouco destoa de maneira
significativa dos índices de mercado divulgados pelo Banco Central do
Brasil para o mesmo período e modalidade de contratação (fls. 67/68),
de tal sorte que não há fundamentos para sua adequação nos termos da
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo
1.061.530 - RS (2008/0119992-4).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor. O decaimento do banco é mínimo, a manter a atribuição da verba
de sucumbência tal como determinado na sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator